Tribunal: STF
Processo: HC 230839
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mauro Atui Neto e outra em favor de Giovani dos Santos de Souza contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ  nos autos do HC 837.338/SP. 



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 157, § 2º, II do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. (p. 2)



    Sustentam que o paciente se encontra preso cautelarmente há mais de 10 meses. (p. 2)



    Afirmam que na sentença não haveria fundamentação concreta para manter a prisão preventiva do paciente, superando a incompatibilidade desta com o cumprimento de pena em regime semiaberto. (p. 2-3)



    Pleiteiam, liminarmente e no mérito, seja conferido o direito de recorrer em liberdade ao paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. (p. 5-6)



    O ato coator foi publicado em 14.7.2023, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 220.833/SP, que impugnava o decreto original de prisão preventiva do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o Ministro OG Fernandes do STJ indeferiu liminarmente pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória: 



    “(...) A confissão de Bruno e Giovani harmoniza-se com os elementos de prova carreados aos autos. 



    A prova testemunhal produzida bem demonstra que Bruno praticou o roubo em companhia de Giovani, numa perfeita conjugação de vontades e divisão de tarefas. Enquanto Giovani ficou responsável por ser o motorista que adentrou o local, e depois proporcionou a fuga, Bruno foi o indivíduo que abordou a vítima, simulando estar armado, e surrupiou os valores em dinheiro. Nesse sentido o(s) depoimentos da(s) vítima, dos policiais e dos próprios réus. (...)



    Nos termos do artigo 44, do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos, tendo em vista o quantum da pena dos acusados, e o uso de violência para perpetrar o delito. Pelos mesmos motivos também não verifico possível a suspensão condicional da pena, diante da ausência dos requisitos do artigo 77, do Código Penal. 



    (...) Não poderão recorrer em liberdade, pois permaneceram presos durante a instrução penal, se soltos poderão voltar a delinquir ou se evadir. De fato, não se mostra razoável conceder ao réu que respondeu o processo preso o direito de recorrer em liberdade, se lhe foi impingida pena privativa de liberdade. Some-se isso ao fato de que neste momento, com maior segurança para a prisão, há sentença penal condenatória contra o acusado. Por fim, permanecem hígidos os motivos que ensejaram a segregação cautelar, exceto no que tange à garantia da instrução criminal que já se encerrou.” (eDOC 3)



    Em regra, a jurisprudência desta Corte consolidou a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória. Todavia, sua manutenção é possível em casos excepcionais, desde que respeitada em concreto a proporcionalidade.



    Na hipótese dos autos, o réu foi condenado por roubo qualificado, cometido mediante grave ameaça à vítima e o uso de violência para perpetrar o delito (eDOC 3). Considerando os indicativos concretos de necessidade de garantia à ordem pública, penso que está justificada a excepcional manutenção da prisão preventiva.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 208981 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, j. 21.2.2022, DJe 4.4.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo em eventual novo pedido de habeas corpus nos termos da competência constitucional da Corte (CF, art. 102), descabe autorizar a dupla supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente